Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA FERNANDES FEIJO - CPF: 009.070.953-56 (ADVOGADO), ISABELE NUNES ALMEIDA - CPF: 050.832.101-85 (AGRAVADO), NILMA DA COSTA BARBOSA - CPF: 482.649.621-49 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 041.746.903-91 (AGRAVADO), FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO - CPF: 104.879.643-49 (AGRAVADO), MARIA MADALENA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 118.354.783-87 (AGRAVADO), OLGA DE ALMEIDA TINOCO - CPF: 010.745.241-36 (AGRAVADO), BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.371.149/0001-05 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVADO), ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 213.624.833-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NILMA DA COSTA BARBOSA (AGRAVADO), NILMA DA COSTA BARBOSA - CPF: 482.649.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO (AGRAVADO), GISELE DE FATIMA COSTA ALMEIDA - CPF: 692.074.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 041.746.903-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO, representado pela Inventariante GISELE DE FATIMA COSTA ALMEIDA - CPF: 692.074.881-91 (AGRAVADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESVIO DE COTA-PARTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO MEDIANTE FRAUDE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011059-19.2022.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que a agravante visava o seguinte:

a) Seja determinada a imediata averbação de cláusula de inalienabilidade das cotas societárias de titularidade de Nilma da Costa Barbosa, Isabele Nunes Almeida, Francisco Martins de Almeida Filho, Francisco Nelson Costa Tinoco, Olga de Almeida Tinoco, eventuais espólios e sucessores, de modo a impedir repasse das mesmas a terceiros de boa-fé;

b) Seja expedido ofício para as empresas BIANCA e GINCO, enquanto responsáveis pela gestão e pelos repasses de valores pertinentes às negociações dos lotes do empreendimento Supremo Itália, na medida das suas responsabilidades, para fins de que estas: i. procedam com o depósito em juízo de todos os valores a serem repassados aos seus sócios, ressalvados a Incorporadora Itália e a Construtora Tocantins, de modo a que seja assegurado o resultado útil do processo, principalmente tendo em vista não ser ainda possível calcular os valores que cabem à Autora no que pertine aos montantes já repassados, seja quando da venda do terreno desmembrado à Construtora Tocantins, seja em razão de todos os negócios já realizados pelo empreendimento firmado entre as partes requeridas; ii. apresentem nos autos relatório detalhado de TODOS os repasses realizados a TODOS os seus sócios desde a sua criação, sendo advertida das penalidades legais em caso de prestação de falsa informação em juízo, para fins de viabilizar o direito que assiste à Autora quanto ao quinhão hereditário que lhe foi sonegado.

c) Seja a empresa Tocantins Construções LTDA intimada para informar e comprovar quando efetivamente procedeu com a aquisição do terreno referente à Matrícula 65.744, quanto pagou pelo mesmo, de que forma, e a quem, sendo advertida das penalidades legais em caso de prestação de falsa informação em juízo.

Alega estarem plenamente demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Afirma que seu pai, já falecido, tinha patrimônio considerável e que ao consultar os irmãos quanto ao seu quinhão na herança foi informada de que nada havia a partilhar.

Aduz que essa situação lhe gerou abalo físico e psicológico pois deduziu que os bens foram subtraídos mediante fraude.

Diz que a empresa São Francisco Construções Ltda. teve sua constituição societária alterada no ano de 1990, com a saída do genitor, o qual cedeu suas cotas aos sócios remanescentes, contudo teria havido má-fé nesse ato uma vez que naquela data ele se encontrava em outro Estado para tratamento de saúde.

Sustenta que a perícia concluiu que a assinatura constante no documento de alteração contratual não correspondia à do seu pai, o que motivou a propositura de Ação Criminal em que o Ministério Público se manifestou pela prática de estelionato pelos irmãos, que tomaram posse da empresa de forma indevida com o propósito de realizar negócios fraudulentos ou por simulação e, desse modo, esconder ou desviar o patrimônio existente.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 131162696).

Contraminuta apresentada (IDs. 134370167/134641652/134642655/134678669/139429660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de liminar em tutela cautelar antecedente em que visava a averbação de cláusula de inalienabilidade das cotas societárias em nome dos agravados para expedição de ofício às empresas Bianca e Ginco com a finalidade de depositar nos autos os valores repassados aos agravados desde a sua criação e intimar a Tocantins Construtora Ltda. para informar sobre a aquisição do imóvel com matrícula 65.744.

Não obstante a afirmação de prática ilícita pelos agravados, não há evidência mínima de nenhum dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Não se verifica no caso concreto a probabilidade do direito, já que não ficou demonstrada a fraude e a intenção dos agravados de lesarem o direito da agravante ao quinhão da herança.

Também não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a situação narrada teve início em 1990.

Sobre a matéria, desta Câmara:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 13/07/2022, DJE de 14/07/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022